Tribunal: CARF
Processo: 13839.902597/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902597/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.515 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BOSAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902597/2013-41
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902597/2013-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que indeferiu manifestação de
inconformidade.
A recorrente havia transmitido PER/DCOMP eletrônico indicando como origem do
crédito o pagamento indevido de estimativa de IRPJ do PA Novembro de 2008 no valor de R$
16.266,32.
Os sistemas da RFB detectaram que o DARF informado na DCOMP estava vinculado
a débito declarado em DCTF, não havendo saldo de pagamentos passível de composição de crédito.

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando, em resumo, que na DIPJ 2009 (ac2008) o valor total declarado para
IRPJ a recolher referente à nov/2008 é R$ 101.430,84 e foi pago R$ 117.697,16, constituindo
crédito a seu favor de R$ 16.266,32.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
O relator identificou que a empresa equivocou-se no preenchimento da DCOMP, pois não se
tratava de pagamento indevido mas sim de saldo negativo de IRPJ:
“A contribuinte informou pagamento indevido, na sua DCOMP, quando o
correto seria saldo negativo de IRPJ. Como vinculou a compensação a DARF do
PA 11/2008, sendo o valor do saldo negativo discutido inferior a estimativa em
questão e não houve apuração de estimativa para o mês de dezembro 2008, deve ser
considerado erro de fato cometido por ela e analisado o direito creditório informado
como saldo negativo. Existindo direito creditório este deve ser atualizado somente a
partir de 31/12/2008, data do fato gerador do IRPJ”. Grifei

Diante deste fato, o relator passou a apurar o saldo negativo de IRPJ, relacionando
os pagamentos de estimativas via recolhimento (DARF) e via compensações, conforme tabela de
e-fls. 50. Observou que algumas compensações de estimativas não tinham sido homologadas.
Ao final, entendeu não haver saldo negativo de IRPJ pois o somatório das
estimativas pagas era “inferior aquele informado na DIPJ como dedutível do imposto devido
mesmo considerando o total efetivamente pago em dezembro de 2008, no importe de R$
117.697,16”. Grifei
Do Recurso Voluntário

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902597/2013-41

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, alegando, em síntese, que segue.
Confirma que cometeu um erro de preenchimento da DCOMP, pois seu crédito se
tratava de saldo negativo de IRPJ e não pagamento indevido de estimativas. afirma que o motivo
para seu indeferimento seria a não homologação das compensações de estimativas.
Em seguida, defende que as estimativas compensadas devem compor a apuração
do IRPJ, sob a alegação de que a não homologação das compensações de estimativas levaria à
automática cobrança administrativa ou judicial. Como reforço argumentativo, cita o Parecer
Normativo COSIT no 2/2018.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente reconhece o acerto da conclusão do relator do Acórdão recorrido
no ponto em que identifica que seu crédito não se trata de pagamento indevido de estimativa mas
sim de saldo negativo de IRPJ:
“Por erro, o recorrente indicou se tratar de simples pagamento indevido, mas o
caso trata de saldo negativo, e assim foi analisado pela DRJ. E seu motivo para
indeferimento da manifestação de inconformidade foi que algumas das compensações
indicadas não teriam sido homologadas, o que faria inexistir o direito ao crédito.”
Grifei.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902597/2013-41

A possibilidade de análise de crédito saldo negativo, ao invés de pagamento
indevido, diante da constatação de erro material cometido no preenchimento da DCOMP já foi
inclusive objeto de edição de súmula neste CARF:
“Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

A recorrente alega que o único motivo para o indeferimento do crédito se deve á
não validação de algumas estimativas compensadas mas que não tinham sido homologadas
anteriormente. Trata-se de questão também pacificada neste CARF após edição da recente
súmula 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, correta está a recorrente ao afirmar que as estimativas de IRPJ/CSLL
não homologadas devem compor a apuração do tributo no final do período. No entanto,
equivoca-se ao afirmar no Recurso Voluntário que o indeferimento de seu recurso pela DRJ se
deu exclusivamente em função da não validação das estimativas compensadas mas não
homologadas. A apuração do IRPJ não se resume à soma das antecipações do devido (retenções
e estimativas). Tais valores devem ser abatidos do IRPJ/CSLL devidos no final do período, como
deixou muito claro o relator do Acórdão recorrido:
“Diante da situação das compensações acima, onde várias não foram
confirmadas no âmbito administrativo até o momento, aquelas com despacho emitido,
constata-se que a contribuinte comprova um total de estimativas pagas em valor
inferior aquele informado na DIPJ como dedutível do imposto devido mesmo
considerando o total efetivamente pago em dezembro de 2008, no importe de R$
117.697,16.
Portanto, o valor total do crédito, pleiteado pela contribuinte na DCOMP em
análise, é necessário para compor as estimativas pagas deduzidas do imposto devido
no ajuste anual”.

E o método de apuração do IRPJ, em que os valores pagos devem ser abatidos do
tributo devido está definido no artigo 2o na lei 9.430/1996:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902597/2013-41

“Art. 2o ...
[...]

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Em constatando que o valor pago (antecipado) é maior que o devido, apura-se
assim o saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.

A recorrente juntou uma cópia da sua DIPJ original do ano-calendário 2009 nas e-
fls. 11 à 17. A apuração final do IRPJ encontra-se na Ficha 12A (e-fls. 17), onde verificamos
que a recorrente declarou IRPJ a pagar no valor de R$ 2.088.080,32:
Imposto sobre Lucro real
à alíquota de 15%
R$2.328.898,45
Adicional
R$1.528.598,96
IRPJ devido =
R$3.857.497,41
-PAT
R$ 36.070,83
"-IRRF"
R$ 34.588,17
-Estimativas pagas
R$1.698.757,49
IRPJ a pagar
R$2.088.080,92

Não se trata de uma diferença trivial apurar mais de dois milhões de reais em IRPJ
a pagar ou saldo negativo de R$ 16.266,32. Veja-se que a apuração da Ficha 12A da DIPJ
considera a totalidade das estimativas declaradas (R$1.698.757,49) já computadas também as
estimativas compensadas.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902597/2013-41

Portanto, é visível que a recorrente apurou IRPJ a pagar, não havendo, por óbvio,
saldo negativo de IRPJ a reconhecer.
Por último, convém lembrar que a recorrente transmitiu DCOMP declarando
crédito de pagamento indevido de estimativa. A DRJ observou que não houve retificação de
DCTF, o que não foi contestado pela recorrente, a qual admitiu que pretendia aproveitar crédito
de saldo negativo. O relator não reconheceu o crédito apenas pela não validação total das
estimativas compensadas, deixando claro que tais valores seriam necessários no cálculo do
abatimento do IRPJ devido. A DIPJ indica IRPJ a pagar no expressivo montante de
R$2.088.080,92, indicando não haver crédito de saldo negativo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 72
DF CARF MF
Original